Tribunal: STF
Processo: ARE 1570547
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO TARDIA DA PEÇA ORIGINAL TRANSMITIDA POR FAX. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que manteve a condenação do agravante pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico). O Recurso Extraordinário havia sido interposto via fac-símile dentro do prazo legal, mas a petição original foi protocolada um dia após o prazo de cinco dias previsto na Lei nº 9.800/1999, motivo pelo qual foi considerado intempestivo.



    II. Questão em discussão



    2. 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirma que a tempestividade dos recursos deve ser aferida pela data do efetivo protocolo da petição no tribunal competente, sendo irrelevante a data de envio por fac-símile ou de postagem nos correios.



    5. No caso, o recurso não pode ser conhecido em razão de sua intempestividade.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, III, “a”; CPC, art. 1.003, §5º; CPP, art. 798; Lei nº 9.800/1999, art. 2º, parágrafo único; RISTF, art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.176.950 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14/10/2019.